Tribunal: STF
Processo: AC 3616
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – SIAFI E NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS – CAUC. ALEGADO CONFLITO FEDERATIVO: ART. 102, INC. I, ALÍNEA F, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, CAUSA A SER INSTAURADA ENTRE O MUNICÍPIO E A UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.